Tribunal: TRF3
Processo: 5003127-96.2024.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 29.08.2023).

Inteiro teor:
691/1006)

5003127-96.2024.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003127-96.2024.4.03.6110

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: AUTO POSTO AVENIDA-TATUI LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – CREDITAMENTO – PIS – COFINS – ÁLCOOL ANIDRO ADICIONADO À GASOLINA – IRREGULARIDADE – TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.

I. Caso em exame

1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança pleiteada.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a possibilidade da tomada de créditos de PIS e de COFINS sobre o álcool anidro adicionado à gasolina, para fins de revenda no varejo.

III. Razões de decidir

3. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi instituído pela Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, com a finalidade de atenuar os efeitos decorrentes da cumulatividade dessas exações.

4. Na incidência monofásica das contribuições em questão, a Lei no 10.147/2000 concentrou a tributação em etapa única da cadeia econômica, notadamente a da industrialização, mediante a aplicação de alíquota mais elevada, apta a antecipar a carga tributária que, em condições ordinárias, seria distribuída nas fases subsequentes.

5. Com a vigência da Lei no 10.865/2004, foram introduzidas alterações nesse regime. As receitas de comercialização passaram a ser submetidas à sistemática da não cumulatividade, porém tal alteração alcançou apenas os produtores e importadores, mantendo-se alíquota zero para os demais elementos da cadeia de comercialização, os varejistas e distribuidores.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.894.741/RS (Tema no 1.093), firmou o seguinte entendimento: “É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).”.

7. As alterações legislativas realizadas pela Lei no 14.292/2022 na Lei no 9.718/1998 não tornaram a tributação do álcool anidro adicionado à gasolina plurifásica.

8. As alterações somente permitiram ao distribuidor, na incidência não cumulativa, a apuração de créditos do PIS e da COFINS na aquisição de álcool anidro para adição à gasolina.

9. Quanto ao revendedor varejista, não há autorização legislativa para que ele possa se creditar de PIS e de COFINS relativamente ao percentual de álcool anidro adicionado à gasolina adquirida.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação da impetrante desprovida.

11. Tese. É irregular a tomada de créditos de PIS e de COFINS sobre o álcool anidro adicionada à gasolina, para fins de revenda no varejo.

­­­­__________

Dispositivos citados: Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003; MP no 1.063/2021; Lei no 14.292/2022; Lei no 10.147/2000; Lei no 10.865/2004; art. 5o, §1o, I, §4o-C, I, II, e §13-A, Lei no 9.718/1998.

Jurisprudência mencionadas:

(STJ, REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/2022).

(TRF3, 3a Turma, AI 5015049-39.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, DJE 18.10.2022).

(TRF5, 7a Turma, AC 0803951-41.2022.4.05.8400, Rel. Des. Fed. FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, Data de Julgamento 29.08.2023).

(TRF4, 2a Turma, ApelCiv 5042894-97.2023.4.04.7000, j. 24/11/2025, DJe 25/11/2025, Rel. Des. Fed. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003127-96.2024.4.03.6110

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: AUTO POSTO AVENIDA-TATUI LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destina a viabilizar o direito ao creditamento do PIS e da COFINS sobre a parcela de álcool anidro adicionado à gasolina adquirida junto às distribuidoras, para fins de revenda no varejo, haja vista a saída desse produto da sistemática monofásica após a vigência da Lei no 14.292/2022 e declarar o direito ao ressarcimento, restituição e/ou compensação dos saldos credores acumulados trimestralmente, atualizado pela taxa SELIC, com outros tributos administrados pela Receita Federal.

A r. sentença (ID 324225017) julgou extinto o processo com resolução de mérito, conforme artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Não foram fixados honorários advocatícios conforme artigo 25 da Lei Federal no 12.016/2009.

Apelação da impetrante (ID 324225019), na qual alega, em apertada síntese, que em virtude da Medida Provisória no 1.063/2021, convertida na Lei no 14.292/2022, que alterou dispositivos da Lei no 9.718/1998, o álcool anidro adquirido para adição na gasolina deixou de se submeter à sistemática monofásica de tributação pelo PIS e pela COFINS, passando, portanto, ser possível a tomada de créditos nas demais fases da cadeia de comercialização, no caso, o revendedor varejista. Pugna pelo direito ao ressarcimento do indébito tributário, mediante restituição e/ou compensação.

Contrarrazões da União (ID 324225022).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo regular prosseguimento do feito (ID 325120510).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A impetrante, ora apelante, pessoa jurídica de direito privado que atua no seguimento do comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, optante pelo regime de tributação do IRPJ com base no lucro real, estando sujeita ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS, conforme Leis Federais no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Entende a impetrante que, a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no 1.063/2021, convertida na Lei Federal no 14.292/2022, passou a ter direito de efetuar o creditamento de contribuições do PIS e da COFINS sobre o valor do álcool anidro adicionado à gasolina adquirida de distribuidoras.

O regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi instituído pela Leis Federais no 10.637/2002 e no 10.833/2003, com a finalidade de atenuar os efeitos decorrentes da cumulatividade dessas exações. Trata-se de sistemática introduzida por meio de leis ordinárias, anteriormente à sua previsão constitucional expressa, configurando opção de política fiscal adotada pelo legislador infraconstitucional.

Na incidência monofásica das contribuições em questão, a Lei Federal no 10.147/2000 concentrou a tributação em etapa única da cadeia econômica, notadamente a da industrialização, mediante a aplicação de alíquota mais elevada, apta a antecipar a carga tributária que, em condições ordinárias, seria distribuída nas fases subsequentes. Em contrapartida, desonerou-se os agentes intermediários e os revendedores, que passaram a se submeterem à alíquota zero, não havendo, nesse modelo, previsão de restituição de valores.

Com a vigência da Lei Federal no 10.865/2004, foram introduzidas alterações nesse regime. As receitas de comercialização passaram a ser submetidas à sistemática da não cumulatividade, porém tal alteração alcançou apenas os produtores e importadores, mantendo-se alíquota zero para os demais elementos da cadeia de comercialização, os varejistas e distribuidores.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.894.741/RS (Tema no 1.093), firmou entendimento no sentido da impossibilidade da constituição de créditos das contribuições para o PIS e para a COFINS sobre os componentes do custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, fixando a seguinte tese:

“Tema 1.093 - É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003). O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.”

Segue a ementa do referido julgado:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA AS SITUAÇÕES DE MONOFASIA. RATIO DECIDENDI DO STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 844 E NA SÚMULA VINCULANTE N. 58/STF. VIGÊNCIA DOS ARTS. 3o, I, "B", DAS LEIS N. N. 10.637/2002 E 10.833/2003 (COM A REDAÇÃO DADA PELOS ARTS. 4o E 5o, DA LEI N. 11.787/2008) FRENTE AO ART. 17 DA LEI 11.033/2004 COMPROVADA PELOS CRITÉRIOS CRONOLÓGICO, DA ESPECIALIDADE E SISTEMÁTICO. ART. 20, DA LINDB. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS INDESEJÁVEIS DA CONCESSÃO DO CREDITAMENTO.

1. Há pacífica jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sumulada e em sede de repercussão geral, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações em que não existe dupla ou múltipla tributação (v.g. casos de monofasia e substituição tributária), a saber:

Súmula Vinculante n. 58/STF: "Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade";

Repercussão Geral Tema n. 844: "O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero".

2. O art. 17, da Lei n. 11.033/2004, muito embora seja norma posterior aos arts. 3o, § 2o, II, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, não autoriza a constituição de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, contudo permite a manutenção de créditos por outro modo constituídos, ou seja, créditos cuja constituição não restou obstada pelas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.

3. Isto porque a vedação para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (creditamento), além de ser norma específica contida em outros dispositivos legais - arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003 (critério da especialidade), foi republicada posteriormente com o advento dos arts. 4o e 5o, da Lei n. 11.787/2008 (critério cronológico) e foi referenciada pelo art. 24, §3o, da Lei n. 11.787/2008 (critério sistemático).

4. Nesse sentido, inúmeros precedentes da Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a plena vigência dos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, dada a impossibilidade cronológica de sua revogação pelo art. 17, da Lei n. 11.033/2004, a saber: AgInt no REsp. n. 1.772.957 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07.05.2019; AgInt no REsp. n. 1.843.428 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 18.05.2020; AgInt no REsp. n. 1.830.121 / RN, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 06.05.2020; AgInt no AREsp. n. 1.522.744 / MT, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24.04.2020; REsp. n. 1.806.338 / MG, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 01.10.2019; AgRg no REsp. n. 1.218.198 / RS, Rel. Des. conv. Diva Malerbi, julgado em 10.05.2016; AgRg no AREsp. n. 631.818 / CE, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10.03.2015.

5. Também a douta Primeira Turma se manifestava no mesmo sentido, antes da mudança de orientação ali promovida pelo AgRg no REsp. n. 1.051.634 / CE, (Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em 28.03.2017). Para exemplo, os antigos precedentes da Primeira Turma: REsp. n. 1.346.181 / PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.06.2014; AgRg no REsp. n. 1.227.544 / PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 27.11.2012; AgRg no REsp. n. 1.292.146 / PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 03.05.2012.

6. O tema foi definitivamente pacificado com o julgamento dos EAREsp. n. 1.109.354 / SP e dos EREsp. n. 1.768.224 / RS (Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgados em 14.04.2021) estabelecendo-se a negativa de constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica (negativa de creditamento).

7. Consoante o art. 20, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB): "[...] não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". É preciso compreender que o objetivo da tributação monofásica não é desonerar a cadeia, mas concentrar em apenas um elo da cadeia a tributação que seria recolhida de toda ela caso fosse não cumulativa, evitando os pagamentos fracionados (dupla tributação e plurifasia). Tal se dá exclusivamente por motivos de política fiscal.

8. Em todos os casos analisados (cadeia de bebidas, setor farmacêutico, setor de autopeças), a autorização para a constituição de créditos sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, além de comprometer a arrecadação da cadeia, colocaria a Administração Tributária e o fabricante trabalhando quase que exclusivamente para financiar o revendedor, contrariando o art. 37, caput, da CF/88 - princípio da eficiência da administração pública - e também o objetivo de neutralidade econômica que é o componente principal do princípio da não cumulatividade. Ou seja, é justamente o creditamento que violaria o princípio da não cumulatividade.

9. No contexto atual de pandemia causada pela COVID - 19, nunca é demais lembrar que as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS possuem destinação própria para o financiamento da Seguridade Social (arts. 195, I, "b" e 239, da CF/88), atendendo ao princípio da solidariedade, recursos estes que em um momento de crise estariam sendo suprimidos do Sistema Único de Saúde - SUS e do Programa Seguro Desemprego para serem direcionados a uma redistribuição de renda individualizada do fabricante para o revendedor, em detrimento de toda a coletividade. A função social da empresa também se realiza através do pagamento dos tributos devidos, mormente quando vinculados a uma destinação social.

10. Teses propostas para efeito de repetitivo:

10.1. É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).

10.2. O benefício instituído no art. 17, da Lei 11.033/2004, não se restringe somente às empresas que se encontram inseridas no regime específico de tributação denominado REPORTO.

10.3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor, portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.

10.4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar créditos.

10.5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica.

11. Recurso especial não provido.”

(STJ, REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/2022).

Sustenta a impetrante que, a partir da vigência da Lei Federal no 14.292/2022, o álcool anidro adicionada à gasolina deixou de se submeter ao regime monofásico de tributação das contribuições ao PIS e à COFINS, passando a ser permitida a tomada de créditos nas demais etapas de comercialização.

Contudo, diferentemente do alegado, as alterações legislativas realizadas pela Lei Federal no 14.292/2022 na Lei Federal no 9.718/1998 não tornaram a tributação do álcool anidro adicionado à gasolina plurifásica.

A Medida Provisória no 1.063/2021, convertida na Lei Federal no 14.292/2022, alterou dispositivos da Lei Federal no 9.718/1998, verbis:

Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)

§ 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o PIS S/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool, inclusive para fins carburantes, quando auferida:(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).

[...]

II - por comerciante varejista, exceto na hipótese prevista no inciso II do § 4o-B deste artigo; e (Redação dada pela Lei no 14.292, de 2002)

[...]

§ 4o-C- Na hipóteses de venda de gasolina pelo distribuidor, em relação ao percentual de álcool anidro a ela adicionado, a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins ocorrerá, conforme o caso, pela aplicação das alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no 14.292, de 2022)

I - no inciso I do caput deste artigo; ou (Incluído pela Lei no 14.292, de 2022)

II - no inciso I do § 4o, observado o disposto no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.292, de 2022)

[...]

§ 13-A. O distribuidor sujeito ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar créditos relativos à aquisição, no mercado interno, de álcool anidro para adição à gasolina. (Incluído pela Lei no 14.292, de 2022)

As referidas alterações somente permitiram ao distribuidor, na incidência não cumulativa, a apuração de créditos do PIS e da COFINS na aquisição de álcool anidro para adição à gasolina.

Quanto ao revendedor varejista, não há autorização legislativa para que ele possa se creditar de PIS e de COFINS relativamente ao percentual de álcool anidro adicionado à gasolina adquirida. Restou mantida, portanto, a lógica do sistema de incidência monofásica, que não fora revogado pelas alterações promovidas pela Lei no 14.292/2022.

Sobre o tema, confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ETANOL. PIS E COFINS. AUSÊNCIA DE PROCESSO PRODUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.

1. A agravante atua no ramo da distribuição de combustíveis e busca obter provimento jurisdicional que lhe reconheça o direito de creditamento do PIS /PASEP e COFINS relativo à aquisição de álcool para fins carburantes.

2. O art. 5o da Lei 9.718/1998 dispõe, em seu § 13 (redação dada pela Lei 12.859/2013), que o produtor e o importador de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeitos ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins podem descontar créditos relativos à aquisição do produto para revenda de outro produtor ou de outro importador.

3. A disposição normativa é clara no sentido de permitir o creditamento pretendido apenas ao produtor e ao importador, não se afigurando cabível ao intérprete conferir efeito extensivo à previsão legal para o fim de propiciar o mesmo benefício às distribuidoras, sob pena de violar as disposições do art. 111 do Código Tributário Nacional.

4. Não prospera a pretensão de enquadramento do etanol hidratado carburante como insumo da distribuidora de combustíveis.

5. No julgamento do recurso especial repetitivo 1.221.170/PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.

6. A essencialidade requerida para caracterização como insumo relaciona-se às atividades de prestação de serviços e de produção ou fabricação de bens ou produtos (art. 3o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2033), o que afasta a possibilidade do creditamento nas operações de distribuição de combustíveis, nas quais não se identifica a existência de um processo produtivo, mas apenas a aquisição e o acondicionamento para revenda. Precedentes (STJ e 6a Turma do TRF3).

7. A partir da publicação da Lei 14.292/2022 (4.1.2022), que incluiu o § 13-A ao art. 5o da Lei 9.718/1998, o distribuidor sujeito ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS /PASEP e da COFINS poderá descontar créditos relativos à aquisição, no mercado interno, especificamente de álcool anidro para adição à gasolina.

8. Agravo de instrumento do contribuinte improvido. Agravo interno prejudicado.

(TRF3, 3a Turma, AI 5015049-39.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, DJE 18.10.2022).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIANTES VAREJISTAS (POSTOS DE COMBUSTÍVEIS). APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE ETANOL ANIDRO COMBUSTÍVEL (EAC) QUANDO ADICIONADO À GASOLINA A, RESULTANDO NA GASOLINA C. NÃO SUJEIÇÃO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. DIREITO A CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES DA LEI No 14.292/22. NÃO CUMULATIVIDADE. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO AO CREDITAMENTO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRF5. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo particular sob a alegação de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC: 1) quanto aos dispositivos da Lei no 14.292/2022 que revogaram e/ou alteraram a Lei no 9.718/1998, principalmente a revogação do inciso I do art. 5o, que previa a desoneração da Contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre a receita de venda do álcool anidro adicionado à gasolina para os comerciantes varejistas (postos de combustíveis); 2) em relação à inclusão do § 4o-C ao referido artigo, que determinou que o álcool anidro adicionado à gasolina passaria a sofrer a incidência da contribuição para o PIS e da COFINS, da mesma forma que incide na usina; 3) quanto à inclusão do § 13-A ao aludido artigo, que garante ao distribuidor que passe a tomar créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS decorrentes do álcool anidro para ser adicionado à gasolina.

2. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, têm por objetivo examinar, esclarecer, suprir e corrigir eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos indispensáveis de sua admissibilidade, sobretudo quando opostos para fins de prequestionamento da matéria julgada e de dispositivo legal. Não se prestam a renovar a discussão de questões de direito já apreciadas pelo julgado ou, de outra sorte, de matéria não colhida do inconformismo recursal.

3. Os presentes aclaratórios cumprem sua função integrativa, pois houve omissão na decisão colegiada, que não se manifestou acerca dos dispositivos da Lei no 14.292/2022, que alterou o art. 5o da Lei no 9.718/1998.

4. Foi revogado o inciso I e incluídos os parágrafos 4o-C e 13-A ao referido artigo, entretanto a modificação da referida norma, por força do advento da Lei no 14.292/2022, aplica-se exclusivamente ao distribuidor de combustíveis, em relação ao direito ao aproveitamento das despesas geradas pela aquisição do insumo Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC) adicionado à gasolina na apuração do PIS e da COFINS incidente sobre a venda.

5. A modificação legislativa não beneficia as revendedoras de combustíveis, caso da embargante, não havendo o que se falar em mudança no regime de tributação da referida atividade.

6. As etapas de produção/importação/distribuição são distintas das exercidas pelas empresas de comércio varejista. Em que pese comporem a mesma cadeia comercial de combustível, não há equiparação entre esses agentes econômicos, que tampouco ostentam idêntica situação jurídica. [...]

7. Omissão integrada em relação às alterações normativas introduzidas pela Lei no 14.292/2022.

8. Embargos de declaração acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.

(TRF5, 7a Turma, AC 0803951-41.2022.4.05.8400, Rel. Des. Fed. FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, Data de Julgamento 29.08.2023).

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. COMERCIANTE VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÃO DE GASOLINA C E ÁLCOOL ANIDRO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. NÃO EQUIPARAÇÃO AO DISTRIBUIDOR. MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO NA VENDA PELO VAREJISTA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.

1. A impetrante, comerciante varejista de combustíveis, pleiteava o direito de descontar créditos de PIS/COFINS sobre a aquisição de Gasolina C e/ou Álcool Anidro, alegando que a Lei no 11.727/2008 e a Lei no 14.292/2022 (que alterou a Lei no 9.718/1998) teriam retirado esses itens da sistemática monofásica, inaugurando um regime plurifásico, o que imporia o respeito à não cumulatividade.

2. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS é distinto do regime de ICMS e IPI, pois a Constituição Federal (§ 12 do art. 195) atribuiu à lei ordinária a tarefa de instituir o sistema, concedendo amplo espectro de conformação ao legislador, inclusive no que toca às hipóteses de (im)possibilidade de creditamento (Tema 756 do STF).

3. O direito de descontar créditos relativos à aquisição, no mercado interno, de álcool anidro para adição à gasolina foi autorizado pela Lei no 14.292/2022 (§ 13-A do art. 5o da Lei 9.718/98) apenas ao distribuidor sujeito ao regime não cumulativo.

4. A lei não previu o mesmo direito ao comerciante varejista (impetrante), que adquire a gasolina já pronta para revenda (com álcool adicionado) dos distribuidores, não havendo equiparação de tratamento jurídico entre as posições na cadeia negocial.

5. A Lei no 14.292/2022 manteve a alíquota de 0% sobre a receita bruta decorrente das vendas do álcool por comerciantes varejistas (§ 1o, II, do art. 5o da Lei no 9.718/1998), o que mantém a vedação ao creditamento para o varejista, conforme o disposto no art. 3o, I, "b", das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 (regime monofásico).

6. Precedente desta Corte no sentido de que, ao adquirir apenas gasolina (composta por álcool anidro), o comerciante varejista não tem o direito à dedução de créditos de PIS e COFINS.

(TRF4, 2a Turma, ApelCiv 5042894-97.2023.4.04.7000, j. 24/11/2025, DJe 25/11/2025, Rel. Des. Fed. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE).

Ante o exposto, nego provimento à apelação da impetrante.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança nos termos da Lei Federal no. 12.016/09.

É o voto.

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – CREDITAMENTO – PIS – COFINS – ÁLCOOL ANIDRO ADICIONADO À GASOLINA – IRREGULARIDADE – TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.

I. Caso em exame

1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança pleiteada.

II. Questões em discussão

2. Discute-se a possibilidade da tomada de créditos de PIS e de COFINS sobre o álcool anidro adicionado à gasolina, para fins de revenda no varejo.

III. Razões de decidir

3. O regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi instituído pela Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, com a finalidade de atenuar os efeitos decorrentes da cumulatividade dessas exações.

4. Na incidência monofásica das contribuições em questão, a Lei no 10.147/2000 concentrou a tributação em etapa única da cadeia econômica, notadamente a da industrialização, mediante a aplicação de alíquota mais elevada, apta a antecipar a carga tributária que, em condições ordinárias, seria distribuída nas fases subsequentes.

5. Com a vigência da Lei no 10.865/2004, foram introduzidas alterações nesse regime. As receitas de comercialização passaram a ser submetidas à sistemática da não cumulatividade, porém tal alteração alcançou apenas os produtores e importadores, mantendo-se alíquota zero para os demais elementos da cadeia de comercialização, os varejistas e distribuidores.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.894.741/RS (Tema no 1.093), firmou o seguinte entendimento: “É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).”.

7. As alterações legislativas realizadas pela Lei no 14.292/2022 na Lei no 9.718/1998 não tornaram a tributação do álcool anidro adicionado à gasolina plurifásica.

8. As alterações somente permitiram ao distribuidor, na incidência não cumulativa, a apuração de créditos do PIS e da COFINS na aquisição de álcool anidro para adição à gasolina.

9. Quanto ao revendedor varejista, não há autorização legislativa para que ele possa se creditar de PIS e de COFINS relativamente ao percentual de álcool anidro adicionado à gasolina adquirida.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação da impetrante desprovida.

11. Tese. É irregular a tomada de créditos de PIS e de COFINS sobre o álcool anidro adicionada à gasolina, para fins de revenda no varejo.

­­­­__________

Dispositivos citados: Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003; MP no 1.063/2021; Lei no 14.292/2022; Lei no 10.147/2000; Lei no 10.865/2004; art. 5o, §1o, I, §4o-C, I, II, e §13-A, Lei no 9.718/1998.

Jurisprudência mencionadas:

(STJ, REsp n. 1.894.741/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 5/5/2022).

(TRF3, 3a Turma, AI 5015049-39.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, DJE 18.10.2022).

(TRF5, 7a Turma, AC 0803951-41.2022.4.05.8400, Rel. Des. Fed. FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, Data de Julgamento 29.08.2023).

(TRF4, 2a Turma, ApelCiv 5042894-97.2023.4.04.7000, j. 24/11/2025, DJe 25/11/2025, Rel. Des. Fed. MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão